Tribunal: STF
Processo: RHC 250080
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS DE FUNDO NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matérias não examinadas no acórdão recorrido, relativamente aos pedidos de aplicação da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) e de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, teses que nem sequer foram aventadas no recurso de apelação.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    4. A análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição.



    5. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.